Tribunal: TJDFT
Processo: 0023439-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023439-78.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE e MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Primeiramente, de acordo com as informações constantes na petição de ID 26814047 bem como a escritura pública de ID 26814049, observa-se que o credor ANTONIO POMPEU DE SOUSA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe em favor da cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA. Assim, REVOGO a decisão de ID 22402621 somente no que tange ao deferimento do benefício da preferência constitucional ao credor ANTONIO POMPEU DE SOUSA e interrompo os procedimentos a ele relativos. Publique-se em nome do Dr. Daniel Almeida Modesto (OAB/DF 61.333). 2. Por sua vez, compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores abaixo mencionados. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 25814346) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido aos credores ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA e MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, pauta do dia 6 de agosto de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita ao(à) credor(a) a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. O(s) credor(es) fica(m) ciente (s) de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intimem-se os credores ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE (ID 9376138), EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ (ID 8449631), EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS (ID 12827763), JARY XAVIER DE LIMA (ID 8872466) e MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS (ID 8819317) por WhatsApp ou ligação telefônica nos números de contato respectivamente indicados nos IDs deste parágrafo para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Passo à análise do pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ANTONIO POMPEU DE SOUSA (ID 26814047). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III-o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4. Nesse mesmo sentido, a cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFIS DF-2020. Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 5. Realizadas as transferências indicadas no item 2 desta decisão, ante o adimplemento da obrigação, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ e MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Quanto aos credores EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS e JARY XAVIER DE LIMA, também mencionados no item 2 desta decisão, realizadas as transferências, uma vez que foi atingido o teto constitucional conforme se verifica na planilha de cálculos de ID 25814346, aguarde-se o pagamento do saldo remanescente em ordem cronológica. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ e MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 6. Diante da preclusão da decisão ID 25980111 que decretou a extinção da requisição em relação aos credores nela indicados, promova-se a baixa do nome de JOÃO ALCEBIADES DE MOURA FÉ (CPF: 047.566.303-91) da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 7. Por último, verifico que em setembro de 2019 o Distrito Federal apresentou no ID 11130101 a planilha de cálculos para adimplemento da preferência constitucional deferida aos credores SILMAR BATISTA LACERDA, ROSALIA DA COSTA MARINO VIEIRA, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIRA e LUIZA OLIVEIRA CHAVES. Em relação a esta planilha, entretanto, não foram adotadas providências, especialmente após os procedimentos relativos à retificação do presente precatório e suas implicações. Posteriormente, o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo concedido pelas decisões de ID 22402621 e 25980111, que estipularam o prazo de 30 (trinta) dias para que o Ente Devedor apresentasse nova planilha de cálculos relativa a estes credores. Diante do exposto, cumpram-se COM URGÊNCIA as decisões que deferiram preferência constitucional aos credores SILMAR BATISTA LACERDA, ROSALIA DA COSTA MARINO VIEIRA, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIRA e LUIZA OLIVEIRA CHAVES (ID 8184247 fls. 37-38, 46-48 e 68-71). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal pela derradeira vez para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido. Considerando que os credores SILMAR BATISTA LACERDA, ROSALIA DA COSTA MARINO VIEIRA, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIRA e LUIZA OLIVEIRA CHAVES formularam seus respectivos pedidos de preferência constitucional ainda no ano de 2018 (pedidos formulados respectivamente no ID 8184247, fls. 41-42, 43-44, 13-15, 16-17 e 7-12), encaminhem-se os autos para a Contadoria para que sejam analisados com prioridade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac